Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-44.2019.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-44.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEM QUEIROZ BASILIO - CPF: 027.977.551-20 (APELANTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ZILMA ROCHA DE JESUS - CPF: 012.236.785-55 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA FÁTICA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO PROVIDO.

Quando a demanda envolve matéria de fato e foi requerida expressa e justificadamente a produção de prova oral (audiência de instrução e julgamento), tem de ser oportunizada, sob pena de cerceamento de defesa (a
rt.370 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação da sentença que, na Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido da autora e também o da ré, de usucapião, extinguiu o feito com amparo no art. 487, I, do CPC, e condenou a apelante (autora) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Esta alega ser possuidora de área de 1.224,00m2, localizada no lote n.186, quadra n. 11, Distrito de Vale Rico, município de Guiratinga-MT, matrícula n. 2597 do CRI do 1º Ofício da mesma Comarca.

Em preliminar argui cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência de instrução.

No mérito aduz que manteve a posse anterior mediante Contrato de Comodato firmado com Susimeire Galvão, que residia no imóvel com sua autorização expressa.

Ressalta que a oitiva de testemunhas é imprescindível para a solução da demanda, uma vez que os vizinhos e proprietários locais poderão comprovar a sua posse.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176762281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil dispõe no art. 370 que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

No entanto, quando a demanda envolve matéria de fato e foi requerida expressa e justificadamente a produção de prova oral (audiência de instrução e julgamento), tem de ser oportunizada, sob pena de cerceamento de defesa.

Confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção:

(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

(...)

A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização de provas, constitui cerceamento de defesa, gerando a anulação da sentença
(...). (Manual de direito processual civil – Volume único – 13. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pág 692).

Os documentos anexados na inicial e na contestação não indicam suficientemente a posse, portanto a prova pleiteada pela apelante no ID. 176762261 é essencial ao deslinde da causa, de maneira que está configurado o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. - PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA. HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO NO ESTADO DO PROCESSO QUANDO A PARTE, DE FORMA JUSTIFICADA, POSTULARA A PRODUÇÃO DE PROVAS QUE REQUISITAVAM A DESIGNAÇÃO DE
AUDIÊNCIA

DE
INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO, POR INDISPENSÁVEIS À ELUCIDAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE DESCONSTITUIR A SENTENÇA E ASSEGURAR A PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.
(TJRS, Apelação Cível n. 50085036720178210001, Décima Oitava Câmara Cível, relator João Moreno Pomar, julgamento em 16-2-2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. NULIDADE DA SENTENÇA. Em tese, é viável juridicamente o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produzir provas em
audiência
(art. 330 do CPC/73). Outrossim, o juiz pode, de ofício, determinar a produção de provas que entender necessárias à solução da lide (art. 370 do CPC). No caso concreto, considerando as peculiaridades da ação possessória, imprescindível a realização de estudo social da ré, idosa e genitora da autora, bem como de
audiência

de
instrução
e julgamento para fins de depoimento pessoal e inquirição de testemunhas. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
(TJRS, Apelação Cível n. 50003857820208210072, Décima Nona Câmara Cível, relator Marco Antonio Angelo, julgamento em 10-3-2023).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, oportunizando às partes a produção de provas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023